Tribunal: TJDFT
Processo: 0728020-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728020-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA AFONSO E SILVA EMBARGADO: MANOEL ROCHA TORRES Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Maria Afonso e Silva (ID no 16477640, págs. 1-13) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto (ID no 16149663). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Manoel Rocha Torres para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro